Tribunal: STF
Processo: RE 1256861
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “Administrativo. Recurso da ré ante sentença que julga procedente demanda movida por candidato a certame público promovida pela Aeronáutica, que foi excluída do concurso em função de ter, no exame de saúde, se constatada a sua obesidade, na categoria de obesidade 1. - A demandante, ora apelada, condena a sua exclusão no concurso de seleção de profissionais de nível superior voluntários à prestação do serviço militar temporário no ano de 2013, na especialidade de Fisioterapia, por ter sido reprovada no exame médico considerada inapta, em decorrência do seu sobrepeso, na defesa de que o exame da atividade de fisioterapia não reclama condicionamento físico excepcional, apresentando o decisório administrativo motivo preconceituoso, discriminatório e desprovido de razoabilidade, além do edital do certame prever tal situação - obesidade grau 1 - como causa de reprovação.- A ré se calca na Lei 12.464, de 2001, art. 20,  inc. XV, a estabelecer dever o candidato cumprir os requisitos antropométricos definidos em instrução do Comando da Aeronáutica, estando previamente delineados no edital, no caso, aviso de convocação. - Contudo, no aviso de convocação para a seleção de profissionais de nível superior voluntários à prestação do serviço militar temporário no ano de 2013, não há nenhuma norma atinente ao sobrepeso do candidato como motivo para a sua exclusão do certame, levando em conta ter deixado a regência da matéria para as Instruções Técnicas das Inspeções de Saúde na Aeronáutica, via da Portaria DIRSA n. 19/SECSDTEC, de 26 de março de 2014. - Nas Instruções referidas, o item 4.3.2 enfoca o peso - no caso de obesidade 1, o ICM (Kg/m2) é de 30 a 34,9 -, ressaltando o item 4.3.2.1, que os valores do ICM maiores que 29,9 caracterizam obesidade. No caso dos autos, da r. sentença se destaca o motivo de ter dado guarida a pretensão: ‘Assim, nota-se que a regulamentação sobre inspeção de saúde referenciada é extremamente leniente com aqueles que já integram a carreira militar, relativamente à verificação da massa corporal, prevendo, apenas submissão a tratamentos específicos e a orientações ao militar, ao passo que se revela extremamente severa relativamente à inspeção de saúde a que são submetidos os candidatos à carreira militar no que tange à mencionada condição pessoal de peso, ainda que como mero integrante temporário da força, como no caso dos autos, em que se pretende o exercício temporário da profissão de fisioterapia a revelar não apenas a ausência de razoabilidade em destacado tratamento diferenciado, como a nítida inobservância ao princípio da isonomia, em não se podendo atribuir à condição de militar ou de civil a razão do discrime’. - Ai, justamente aí, repousa o ponto frágil onde a pretensão encontrou apoio, porque uma coisa é a Inspeção de Saúde inicial, destinada aos candidatos à carreira castrense; outra coisa é a Inspeção de Saúde Periódica, destinada aos militares que, por qualquer motivo, estão abaixo ou acima do peso. O fato de as Instruções estabelecer para o militar - não para o candidato a militar - o devido tratamento, não significa que se deva passar por cima destas, para admitir na carreira o candidato que está aquém ou além do peso. - O ato administrativo, que excluiu a demandante do certame, se calca em Instruções adotadas pela Aeronáutica brasileira, a considerar obesidade grau 1 o candidato que apresente peso maior que 29,9 kg/m2. Não é, portanto, uma decisão arbitrária, nem ilegal, por estar prevista em instrução que o aviso de comunicação do concurso fazia plena e expressa menção. Depois, se cuida de norma emanada da conveniência da Administração castrense, em não admitir candidato à carreira militar fora dos pesos previstos em seus regulamentos internos, como é, aqui, o caso. Essa conveniência, que se espelha em Instruções adotadas, regiamente citadas no aviso de comunicação, que substitui o edital e faz o papel deste, não pode ser ultrapassada, só porque se adota para o militar de carreira - que já ultrapassou a porta de entrada - o tratamento devido. Não se pode tratar de forma igual as situações desiguais, além do que não se cuidou de norma que a Administração Militar tivesse escondido, mas, ao contrário, no aviso de comunicação fez a referência devida como parâmetro a ser observado, de maneira que a demandante,ao se submeter ao concurso, das Instruções já conhecia ou deveria conhecer, não podendo considerá-las, depois, como ofensas a princípios de legalidade, de razoabilidade, entre outros argumentos. - Não se enxerga, assim, como cobrir de pertinência a pretensão da autora. - Provimento ao recurso voluntário e a remessa oficial, para julgar improcedente a presente demanda, condenando a autora em custas processuais e em honorários advocatícios, arbitrados em dois mil reais, a teor das normas acopladas ao Código de Processo Civil de 1973, em cuja vigência a presente lide se formou, observado, para cobrança, a mudança, para melhor, da sua condição financeira, dentro do prazo de cinco anos” (fls. 233-234, vol. 1). 
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em parte, sem efeitos modificativos (fls. 65-66, vol. 2).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. X do § 3º do art. 142 e o caput e o inc. I do art. 37 da Constituição da República.
    Assevera que “as Instruções Técnicas das Inspeções de Saúde na Aeronáutica, por sua vez, não remetem a qualquer lei ou instrumento normativo primário. Pelo contrário, no item 4.3.2.1 considera, nas Inspeções de Saúde Iniciais, ‘incapazes para o fim a que se destinam’ os candidatos com IMC menores que 18,5 e os com IMC maiores que 24,9” (fls. 125-126, vol. 2). 
    Assinala “não haver dispositivo legal que considere o IMC causa de eliminação no processo seletivo para incorporação nas Forças Armadas. A previsão em ato normativo secundário (Instrução Normativa) extrapolou os limites legais, razão pela qual tal previsão editalícia mostra-se nula” (fl. 127, vol. 2). 
    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para que seja reformado o v. acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ante a clara violação ao artigo 142, caput c/c §3º, inciso X e ao artigo 37, caput c/c inciso I, ambos da CRFB/1988. Requer, ainda, a desconsideração de vício formal ou a determinação de sua correção, com fulcro no art. 1.029, §3º, CPC” (fl. 134, vol. 2). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. O presente recurso está prejudicado pela perda superveniente do objeto.
    4. A recorrente interpôs, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial. 
    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial n. 1.727.796, interposto pela recorrente, nos seguintes termos:
    “Quanto às demais infringências apontadas, o mais recente entendimento desta Corte é no sentido de que a exigência de limites máximo e mínimo de Índice de Massa Corporal (IMC), em concursos públicos, somente é permitida mediante previsão legal específica, compatível com as atribuições do cargo, o que não aconteceu na situação em lume, pois ficou assentado que inexistia previsão legal para o requisito em questão, o qual constava apenas em instrução do comando da aeronáutica e delineados no edital. (…) Considerando que o acórdão do Tribunal de origem encontra-se em dissonância do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, merece amparo a pretensão formulada. Ante o exposto, com base no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para restabelecer a sentença de primeiro grau” (fls. 199-200 vol. 2).
    Os embargos declaratórios opostos pela União foram rejeitados (fl. 6, vol. 3).
    Essa decisão transitou em julgado em 11.2.2020 (fl. 11, vol. 3), operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.
    Por não subsistir o acórdão recorrido, está prejudicado o recurso. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.069.871-ED-AgR, da minha relatoria, Plenário, DJe 26.6.2018).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO PELO AGRAVANTE PROVIDO. RECURSO PREJUDICADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial simultaneamente interposto pela parte agravante (REsp 1.203.498), extinguindo o processo sem julgamento de mérito. Desse modo, o recurso extraordinário e, consequentemente, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário perderam os respectivos objetos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 798.083-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.5.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O provimento do recurso especial interposto pelo recorrente, prejudica o recurso extraordinário por ela interposto. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.144.347-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).
    Atendida a pretensão da recorrente pelo Superior Tribunal de Justiça, prejudicado o recurso extraordinário. 
    5. Pelo exposto, julgo prejudicado este recurso extraordinário pela perda superveniente do objeto e determino a baixa dos autos à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora